Tribunal: TJSP
Processo: 2091224-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito de substituição ao regime domiciliar – Impossibilidade – Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus. Não há comprovação inidônea de que a situação de vulnerabilidade do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito de substituição ao regime domiciliar – Impossibilidade – Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus. Não há comprovação inidônea de que a situação de vulnerabilidade do paciente difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de prevenção. Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091224-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente ADEMILSON
CORREIA DE ALMEIDA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DO FORO DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM, in
limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do Código de
Processo Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091224-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2091224-87.2020.8.26.0000
Comarca:
TUPÃ
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
ADEMILSON CORREIA DE ALMEIDA
Voto:
28359
HABEAS CORPUS Pleito de substituição ao regime domiciliar
Impossibilidade Matéria a ser discutida em recurso próprio,
qual seja, Agravo em Execução - O presente writ não é meio
idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma
análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do
habeas corpus. Não há comprovação inidônea de que a situação de
vulnerabilidade do paciente difere da dos demais detentos em
estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas
específicas de prevenção. Indeferimento in limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensoria Pública, em favor do paciente ADEMILSON CORREIA DE
ALMEIDA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais, da Comarca de
Tupã/SP.
A impetrante informa que o constrangimento
ilegal do qual está a padecer o paciente decorre da decisão proferida pelo
Juízo a quo que indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de
liberdade no estabelecimento prisional por prisão domiciliar formulado em
favor do mesmo. Alega, em suma, que, diante das notícias sobre o
crescimento acelerado do coronavírus (COVID 19), o paciente encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091224-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em situação de vulnerabilidade, por conta das precárias condições do sistema
penitenciário, bem como por ser portador de HIV, doença que agrava o risco
à vida do sentenciado, pois enquadra-se do grupo de risco.
Pleiteia, por fim, a concessão de prisão domiciliar
ou a saída antecipada.
É o relatório.
Como se depreende dos documentos juntados, o
paciente foi condenado pela prática de crimes graves, dentre eles roubo e
latrocínio, com previsão de término da pena para 21/07/2045.
A impetrante pretende, por meio do presente,
nada menos do que a concessão do benefício de prisão domiciliar ou saída
antecipada ao paciente.
Em que pese as alegações apresentadas, o
presente remédio heroico não é o meio idôneo para análise do mérito destes
pedidos.
O habeas corpus não constitui via adequada para
a apreciação do objeto do presente pleito, isso porque a questão “sub judice”
depende do exame de um conjunto de requisitos, de ordem objetiva e
subjetiva, insuscetíveis de apreciação nos limites estreitos do habeas corpus,
remédio jurídico de caráter sumário, que não é o instrumento adequado à
análise aprofundada de matéria de fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091224-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Vale ressaltar, também, que o habeas corpus não
é meio idôneo para discussão acerca dos pedidos em tela e tampouco pode ser
admitido para rever decisões do Juízo da Vara das Execuções, posto haver
recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o Agravo em Execução.
Neste sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao regime
semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do preenchimento
de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio a teor do art. 197 da
LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do art. 663 do CPP e art. 248
do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j.
06/08/2015).
Habeas Corpus - via procedimental inadequada para a
discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como
sucedâneo recursal Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República;
arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e; art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito (Relator: Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não pode ser
utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em casos de
evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de locomoção do
paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091224-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em substituição aos
recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo,
crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido muito alargado pelos
Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à própria Constituição, devendo a
impetração ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e
coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e
mesmo os excepcionais por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-corpus”.
(HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de habeas
corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e pela
sumariedade,
não
constitui
o
instrumento
jurídico-processual
adequado à análise de qualquer incidente no âmbito da execução
penal, nem tampouco se presta para substituir o recurso cabível em
face de tal situação, consoante tem proclamado iterativamente a
jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma -
Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091224-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus é
garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.

Ainda, ressalto que a alegação de que o paciente
tem HIV e possui estado de saúde mais fragilizado não veio demonstrada de
maneira satisfatória, ou seja, a impetração não veio instruída com
documentos aptos a comprovar que ele está acometido de doença grave que
não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional no qual se encontra
recolhido. Sendo certo que, apesar da lista apresentada pela Defensoria, a
mesma não indica há quanto tempo o detento é portador da doença, não
refletindo, assim, seu atual estado de saúde. Arredando a possibilidade da
aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que
o writ consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-
constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito
Sendo assim, não há comprovação de que a
situação de vulnerabilidade dele difere da dos demais detentos em
estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de
prevenção.

Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos presos idosos. Claro,
portanto, que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para minimizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091224-87.2020.8.26.0000 -Voto no
7
os riscos de contágio e propagação desse novo vírus, inclusive com a
realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Não obstante, mister se considerar que o
Judiciário está imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e
eficiente possível a situação de todos os encarcerados e que as medidas para
prevenção do contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgão
oficiais envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do
cenário geral em que se encontram milhares de outros reeducandos.
Inclusive, se mostra mais prudente e responsável
que, neste momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do
Estado, o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde. Pois seria um
contrassenso permitir a soltura para, futuramente, com o retorno ao cárcere,
criar-se o perigo de ingresso do vírus nas unidades prisionais, expondo a
iminente risco toda a população carcerária, os próprios familiares dos presos,
os agentes penitenciários e outros servidores estatais que se movimentam pelo
ambiente carcerário, bem como as pessoas em geral.
Por fim, ressalto que a concessão da prisão
domiciliar, neste momento, importa em grande perigo para a sociedade, pois
não se trata de criminoso iniciante, que certamente contará com meios para
retornar à senda delitiva. Portanto, sua segregação é necessária ao bem estar
social.
Dessa forma, os argumentos apresentados não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091224-87.2020.8.26.0000 -Voto no
8
tornam evidente a existência de quadro de extrema debilidade hábil a
autorizar a apreciação do pedido através de meio não adequado.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO, in
limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do
Código de Processo Penal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator